Tribunal: TJSP
Processo: 2055931-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores, a serem pagos pelo genitor. Maior possibilidade comprovada, ensejando, desde já, a majoração dos alimentos provisórios. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.